Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734444-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA RECORRIDO: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, WITER SILVA FILHO, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO, ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS RÉUS. SIMULAÇÃO. NULIDADE. 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A legitimidade das partes é aferida com base nas asserções feitas na inicial, em que se aponta o apelante como causador dos danos. A responsabilidade, existente ou não, é matéria de mérito. 3. O conjunto probatório revela que os réus simularam um negócio jurídico de compra e venda, cujo objeto real foi a contratação de um empréstimo garantido por embarcação de propriedade dos autores na forma de condomínio pro indiviso. A recorrente alega violação aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando que restou demonstrado que a embarcação objeto do litígio é de sua propriedade, uma vez que a justo título pagou e adquiriu o bem. Assevera que somente a insurgente pode usar, fruir, dispor e reivindicar a aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024